Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704444-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIMONE BARRETO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravada, SIMONE BARRETO SOARES, em que o MM. Juízo a quo concedeu parcialmente a tutela de urgência “para determinar que a Ré disponibilize plano individual à Autora, com benefícios similares ao do plano rescindido e sem a necessidade de cumprimento de prazos de carência, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.” (ID 55094695 dos autos de origem). A agravante aduz, em síntese, que o contrato de plano de saúde da agravada é vinculado ao contrato empresarial da ASNATEC, adquirido por intermédio da Associação dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal (ASPGDF). Salienta que a manutenção do benefício aos empregados está condicionada à manutenção do contrato principal pelo Estipulante. Afirma, no entanto, que, após minuciosa investigação, constatou ter havido fraude na contratação do plano de saúde, uma vez que grande parte dos supostos funcionários beneficiários do Plano Coletivo Empresarial em questão jamais mantiveram vínculo empregatício com a empresa Estipulante, o que culminou na rescisão do contrato, com amparo no artigo 18 da Resolução Normativa (RN) n. 195/2009 da ANS. Argumenta que o contrato entabulado entre a Estipulante e a agravante previu, nas cláusulas 2.2 e 2.5, a condição de “BENEFICIÁRIO”, sendo aqueles que, necessariamente, possuam “relação empregatícia ou estatutária”, dispondo, ainda, na cláusula 22.3, sobre a possibilidade de rescisão em casos de perda de elegibilidade ou fraude, sem a necessidade de notificação da contratante ou de seus beneficiários, tendo em vista tratar-se de cancelamento motivado. Defende, assim, a ausência de obrigatoriedade de ofertar plano individual, bem como a legalidade do cancelamento contratual. Acrescenta existir excesso no valor da multa arbitrada, tratando-se de medida coercitiva, não podendo ser subterfúgio para o enriquecimento ilícito da parte. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a tutela de urgência pleiteada pela agravada seja indeferida ou, subsidiariamente, que seja reduzida a multa aplicada. Preparo regular (ID 14544563). Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 14669410). Contrarrazões apresentadas ao ID 15067998. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença, em que o MM. Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a liminar deferida e condenar a ré a manter a cobertura contratual disponibilizada à autora, ainda que na modalidade individual, sem carência e com preços de tabela praticados em geral para a mesma cobertura, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, pelo INPC, desta data e juros de 1% a.m. da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 62955750, dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora